Tribunal: TJDFT
Processo: 0709384-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709384-03.2025.8.07.0000 RECORRENTE: WALERIA DE AMORIM MOTA ALVES RECORRIDO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALORES. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. Admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o) e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família. Precedentes. 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou ofensa ao artigo 833, §2o, e inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a manutenção da penhora comprometerá a subsistência da recorrente e de sua família. Assevera que o pedido de penhora sobre os proventos líquidos da recorrente, após os descontos obrigatórios, apresenta-se incompatível com o princípio da menor onerosidade, pois não resguarda a subsistência do devedor e de sua família, nem atende ao princípio da efetivação da execução. Defende ser necessário limitar, de forma equilibrada, os meios executivos, a fim de que seja preservado o mínimo existencial do devedor, sem implicar em constrição à dignidade do credor. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 833, §2o, e inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, ao concluir que “A penhora de 8% (oito por cento) do seu rendimento bruto, deduzidos os descontos obrigatórios, até o pagamento dos valores exigidos na origem, atende à finalidade da medida, pois permitirá à agravante receber o que lhe é devido e preservará a subsistência digna da agravada” (ID 73250048), o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023